Tribunal: TJDFT
Processo: 0771140-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO DESCABIDO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. AUSÊNCIA DA EMPRESA. REVELIA. PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. VEÍCULO USADO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VENDA DO BEM. PAGAMENTO AO CONSIGNANTE E TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. É desnecessária a produção de prova pericial quanto aos defeitos do veículo e a adulteração do contrato, uma vez que a sentença considerou que não havia prova dos defeitos do veículo e rejeitou a alegação de adulteração da data do contrato. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012).
5. Na hipótese, é incontroverso que ao desistir do negócio de compra e venda o autor entregou o veículo em consignação (contrato estimatório) à empresa recorrente (ID 67127661). Vendido o bem a terceiro, a recorrente não restituiu o preço pago pelo autor e não promoveu a transferência da propriedade (ID 67127666).
6. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que declarou a revelia da empresa ré, aplicou os seus efeitos e julgou procedente em parte o pedido para determinar ao réu que promova o registro da transferência do veículo perante o DETRAN/DF e restitua ao autor R$ 12.852,67.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.